Tribunal: STF
Processo: RE 83315
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
- HONORáRIOS DE ADVOGADO; SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE ACORDO COM O ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA REGIMENTAL Nº 3, DE 12.6.1975. - RECURSO NÃO CONHECIDO.